Tribunal: TJMT
Processo: 1008851-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1008851-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 47924966):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC). (N.U 1008851-67.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020)
Alega violação aos artigos 95 E 98 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
Assevera a parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão aplicou o entendimento exposto no REsp n. 1.274.466/SC, mas deve ser realizado o distinguishing.
Recurso tempestivo (ID 49260954).
Sem contrarrazões conforme ID 53394495.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no ID 46365469.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo Autor da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“(...) Ora, com a prolação da sentença de procedência, restou configurada a sucumbência do agravante, tanto que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cabendo-lhe, em consequência, a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais na fase de liquidação. Ocorre que, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento, não se aplica o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, incidente na fase de conhecimento, pelo qual “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
Ao revés, nesse caso, deve ser aplicada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo no 1274466/SC - Tema no 871, no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(...). Logo, o fato de a sentença ter relegado a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença em relação ao quantum devido. Nesse sentido, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:
(...). Assim, se o débito é imputado ao vencido e já se sabe quem ocupa esta posição no processo, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor ou a terceiro para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo. (ID 47924966)
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.274.466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), nego seguimento ao recurso, diante da sistemática dos recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x